Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713845-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL WILKER DE ALMEIDA SARAIVA IMPETRANTE: JOSE ANTONIO SARAIVA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jose Antonio Saraiva da Silva, em favor de Rafael Wilker De Almeida Saraiva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n.o 0004486-09.2017.8.07.0019 (ID 16363973). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, em concurso formal, por três vezes, supostamente cometidos em 19/03/2016, nos seguintes termos: “No sábado dia 19 de março de 2016, às 20h20min, na Pizzaria Bom Sabor, QD 403, Conjunto 8, Casa 8, Recanto das Emas, o denunciado, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo contra WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO, RAFAEL MARCEL PIMENTA DA SILVA e POLLIANA GONÇALVES RODRIGUES, subtraiu para si um aparelho celular marca Samsung, modelo Grand Prime, na cor dourada [...] e R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) em espécie. Conforme apurado nos autos do inquérito, o denunciado entrou no estabelecimento comercial acima identificado portando uma arma de fogo e aproximou-se da vítima Polliana e solicitou que ela lhe entregasse o celular e a aliança e após a vítima dizer que não possuía aliança, o denunciado mostrou a arma de fogo, o que fez com que a vítima entregasse o celular. O denunciado ainda encostou a arma de fogo nas costas da vítima Wellington, afirmando: ‘Passa o celular, o dinheiro e o relógio’. Logo em sequência, RAFAEL WILKER inseriu a mão no bolso da vítima e retirou a quantia de R$ 1350,00 (cento e trinta e cinco reais), levando também o celular da vítima. Ato contínuo, o denunciado abordou a vítima RAFAEL MARCEL e retirou do caixa do estabelecimento a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O denunciado afirmou que todos deveriam ficar no local quietos e que ninguém deveria ir atrás dele, pois caso contrário ele atiraria em todo mundo. Após, saiu do local em uma bicicleta”. (ID 16361995) A denúncia foi oferecida em 15/01/2018 e recebida em 17/01/2018 (ID 16361995 - Pág. 3). O douto Juízo a quo, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente em 07/06/2018 (ID 16362001). O paciente não foi localizado para a citação pessoal, tendo sido citado por edital. O Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 17/08/2018 (ID 16362003). Os autos da ação penal de origem permaneceram suspensos e, somente após o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente em 17/01/2020 (ID 16362004), voltaram a prosseguir. Em decisão proferida nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o Juízo de origem, após ouvir as partes, manteve a prisão preventiva do paciente em 13/05/2020 (ID 16363973). Contra esta decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual alega que “o indício de prova contra o Paciente nessa ação penal é unicamente um reconhecimento fotográfico feito por uma suposta vítima no dia 22/11/2017, oito meses após os ditos fatos.” Salienta a ausência de contemporaneidade dos fatos, pois a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida mais de dois anos depois do crime em apreço, além de que, desde então, o paciente não se envolve em outros crimes. Assevera que a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas sobre a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal não autorizam a prisão preventiva. Ressalta que a simples ausência do réu, citado por edital, não é fundamento para decretar a prisão cautelar, sendo que, nos autos, o paciente não tinha ciência da existência do processo em apreço e o fato de estar foragido do sistema prisional justifica-se pelo impulso natural da liberdade. Destaca que, caso se entenda pela existência de riscos à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução, podem ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico em juízo e o monitoramento eletrônico. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para expedir o alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (três crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, em concurso formal) é superior a 04 (quatro) anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada aos requisitos da garantia de aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas investigações policiais, pelo reconhecimento fotográfico do paciente pelas vítimas e pelo fato de as vítimas terem seguido o paciente após o crime até a residência deste, além de que foi oferecida e recebida a denúncia, o que revela a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Em relação ao periculum libertatis, o exame dos elementos do caso concreto revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. De fato, os elementos de informação indicam que o paciente entrou em uma pizzaria e abordou três vítimas e, com uma arma de fogo em punho, as ameaçou de morte, subtraindo seus pertences. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Ademais, na época dos fatos e da decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por dois crimes igualmente graves de roubo circunstanciado, de modo que se evidencia a contemporaneidade da fundamentação expendida pelo Juízo de origem por ocasião da decretação da prisão preventiva. Além disso, há elementos que indicam que o paciente se furtou à aplicação da lei penal também no caso dos autos. Com efeito, o paciente foi perseguido pelas vítimas após o crime, ocasião em que, ao chegar à sua residência e abandonar a bicicleta usada no delito, ele fugiu. Diversas tentativas de sua citação pessoal ocorreram no mesmo endereço que consta da procuração que o paciente ora outorga ao advogado impetrante, sendo que, nas diligências efetuadas nesses anos, tanto o pai quanto a mãe do paciente afirmaram que ele não residia no local. Também há notícia de que, em 23/10/2017, uma advogada particular requereu vista do inquérito policial. Tais elementos evidenciam, ao menos nos limites da estreita cognição do habeas corpus, o qual não autoriza dilação probatória, que o paciente sabia das investigações e da ação penal e se furtou à ação da justiça, somente tendo sido localizado quase dois anos depois, no cumprimento do mandado de prisão preventiva, em 17/01/2020, comprometendo a instrução processual e se esquivando da aplicação da lei penal, tanto é que uma das execuções penais que ostentava restou frustrada em razão da prescrição da pretensão executória. Não há, portanto, nenhum elemento que indique que o paciente se comprometeria a comparecer aos atos processuais e ao cumprimento de pena em caso de eventual condenação, o que revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador